Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-45.2022.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001305-45.2022.8.05.0211 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIANO SOUZA DE JESUS USEDA Promotor de Justiça: Luciano Medeiros Alves da Silva APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO, JOSE RABELO DE MATOS NETO Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RÉU CONDENADO À PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, SOB REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, § 2º-A, INCISO I E § 7º-A, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. DO RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE EM DESFAVOR DO RECORRENTE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE AMPARO INTERDISCIPLINAR E CIENTÍFICO PARA AFERIÇÃO VALORATIVA DA PERSONALIDADE, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. 2. DO RECURSO MINISTERIAL. 2.1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM DESFAVOR DO RÉU. ACOLHIDO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO SÃO MAIS GRAVOSAS E EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. OBSERVA-SE QUE O FILHO DO ACUSADO, DE TENRA IDADE, FOI AGREDIDO PELO PRÓPRIO PAI, NO DIA DO CRIME, O QUE OCORREU TAMBÉM COM A IRMÃ DA VÍTIMA, A QUAL RELATA QUE O RÉUAPERTOU O GATILHO DA ARMA DE FOGO CONTRA ELA, NÃO TENDO O ARTEFATO, CONTUDO, DISPARADO. O CRIME OCORREU NO PERÍODO NOTURNO, QUANDO A VÍTIMA E A SUA IRMÃ COLOCAVAM AS CRIANÇAS PARA DORMIR, E O FATÍDICO ACONTECIMENTO FOI ANTECEDIDO DE UMA SÉRIE DE AGRESSÕES FÍSICAS CONTRA A OFENDIDA. 2.2. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ALBERGADO. AS CONSEQUÊNCIAS REVELARAM GRAVIDADE EXPRESSIVA, PORQUANTO A VÍTIMA ERA JOVEM, DE APENAS 26 ANOS DE IDADE, E TINHA DOIS FILHOS DE TENRA IDADE, OS QUAIS FICARAM PRIVADOS DO CONVÍVIO COM A GENITORA. AS IDADES DA VÍTIMA E DA PROLE ÓRFÃ AUTORIZAM O INCREMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES. 2.3. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA À CAUSA DE AUMENTO DE PENA ESPECÍFICA, CONSISTENTE NO FATO DE TER SIDO O CRIME PRATICADO NA PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA (ART. 121, § 7º-A, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ACOLHIDO. INCREMENTO DA MAJORANTE EM METADE, À MEDIDA QUE A VIOLÊNCIA EXTREMA DE QUE RESULTOU A AÇÃO DELITIVA IMPACTA DE FORMA AVASSALADORA O DESENVOLVIMENTO MENTAL DO INFANTE ÓRFÃO, QUE SE VÊ, REPENTINAMENTE, RETIRADO DA COMPANHIA DE QUEM LHE PROVIA A EXISTÊNCIA E O ENTENDIMENTO ENQUANTO PESSOA HUMANA. A SEPARAÇÃO DA CRIANÇA DE SUA GENITORA, NA PRIMEIRA INFÂNCIA, ACARRETA CONSEQUÊNCIAS MAIS DANOSAS DO QUE SE OCORRESSE EM OUTRO MOMENTO DA VIDA. 3. APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA E PROVIDA, PARA AFASTAR A VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE, EM DESFAVOR DO ACUSADO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA, MAJORANDO-SE A PENA, DEFINITIVAMENTE, PARA 25 (VINTE E CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001305-45.2022.8.05.0211, em que figuram como apelante JULIANO SOUZA DE JESUS USEDA e como apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS, DANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.